Tribunal: TJMT
Processo: 1012338-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012338-74.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. VENÂNCIO CORRÊA DOS SANTOS JÚNIOR
PACIENTE:
TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como autoridade coatora por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar, formulado nos autos n.o 1003547-48.2021.8.11.0055, em que presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o subscritor da inicial informa que a paciente foi presa após o decreto da prisão preventiva pela d. autoridade tida como coatora, cuja fundamentação baseia-se em escutas telefônicas. Informa, ainda, que a defesa postulou pela revogação da custódia cautelar ou pela sua conversão em prisão domiciliar, contudo, tal pleito foi indeferido.
Destarte, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega que a favorecido nessa ordem faz jus a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, uma vez que é mãe e guardião de uma filha menor de 12 (doze) anos e o crime que lhe resta imputado não guarda qualquer relação com violência ou ameaça à pessoa, e tampouco foram cometidos contra os descendentes.
Diante de tais argumentos, o impetrante pretende a concessão, in limine, da ordem em favor da paciente para que a custódia cautelar seja substituída pela prisão domiciliar No mérito, busca a ratificação da liminar, se porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a ação com os documentos de ID 94068971 ao ID 94068489.
Os autos vieram conclusos por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1011188-58.2021.811.0000, para análise da medida liminar vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nestes casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII); pois, conquanto o impetrante alegue que a paciente é mãe de uma criança e colacione a certidão de nascimento da infante Maria Clara Regges Soares Oliveira – 04 anos (ID 94068971), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis à menor, tampouco que a filha não esteja sob a tutela de outro familiar.
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a acusada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
No caso em exame, consoante se dessume da decisão que indeferiu a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar (ID 94068489), a representada em questão seria, supostamente, um membro bastante atuante do braço da facção criminosa Comando Vermelho em Tangará da Serra, mantendo contato direto e constante com Eberson Fortunato Rafael, líder da organização.
Desta maneira, conforme fundamentou a d. autoridade tida como coatora, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar pelo motivo encimado não se revela viável quando considerado o efetivo risco de reprodução dos fatos criminosos e o cometimento de novo delito em curto espaço de tempo” (STJ, HC n. AgRg no n. HC 613145/GO; STJ, RHC n. 123.639/SP; STJ, HC n. 555.523/RR; STJ, HC n. 467.402/RS; STJ, HC n. 524.942/RN).
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, até mesmo porque não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente TAYSLA REGGES SOARES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator